Tribunal: STF
Processo: MS 35829
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Elias de Jesus dos Santos, Iedo Sá Filho e Pedro Henrique Menezes Torres impetraram mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, que deixou de efetuar a nomeação dos impetrantes para o cargo de Técnico Legislativo – Atribuição: Agente de Polícia Legislativa.
    Alegam que foram aprovados no concurso público para provimento do cargo de Técnico Legislativo – Atribuição: de Agente de Polícia Legislativa, regido pelo edital n. 01-CD, de 18 de janeiro de 2014.
    Apontam que, não obstante o edital ter previsto somente 60 vagas, diversos candidatos aprovados não tomaram posse ou desistiram da nomeação, bem como houve aposentadorias e criação de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso.
    Sustentam ter direito líquido e certo à nomeação e posse, fato este que foi ignorado pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 
    Afirmam existir jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a amparar seu direito, no sentido de que há o direito de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 643674, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda turma, DJe de 27 de agosto de 2013) ou em razão de criação de novas vagas durante o prazo de validade do concurso (Agravo regimental no agravo de instrumento n. 728.699, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31 de julho de 2013)
    Requerem o deferimento de medida liminar e, ao final, a concessão da segurança.
    Foram prestadas informações.
    O Ministro Celso de Mello, então relator do feito, indeferiu o pedido de medida liminar em 5 de novembro de 2018.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    É o relatório.
    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União no feito.
    A segurança deve ser denegada, em razão da ausência de competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal (art. 6º, § 5º, a Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. IV, do CPC).
    A hipótese dos autos trata de suposto ato omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, consubstanciada na ausência de nomeação dos impetrantes para o cargo de Técnico Legislativo – Atribuição: Agente de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados.
    Os art. 14 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que cabe à Mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. O art. 15, XVIII, dentre outras atribuições, prevê que compete à Mesa “prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade”.
    Por outro lado, o art. 1º, I, do Ato da Mesa n. 205, de 28 de junho de 1990, da Câmara dos Deputados delegou a competência ao Presidente da Câmara para prover os lugares dos serviços administrativos da Câmara.
    Nesse contexto, o Presidente da Câmara dos Deputados agiu por delegação administrativa no que se refere à suposta omissão apontada pelos impetrantes.
    Nos termos do art. 102, inc. I, d, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o “habeas-data” contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    Não cabe a impetração de mandado de segurança em face de ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, porquanto não estaria ele agindo em nome da Mesa Diretora ou representando aludido Órgão no exercício de suas funções constitucionais ou em nome do Parlamento (atividade parlamentar).
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato praticado com fundamento em delegação administrativa, a competência para apreciar o feito é fixada em razão da qualidade da autoridade delegatária, conforme se vê dos seguintes julgados:
    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie).
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 33.017, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 27 de novembro de 2018)  
    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. - O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 30.492, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 24 de março de 2014)
    Em caso idêntico ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal entendeu não ter competência processar e julgar o feito, uma vez que está adstrito às hipóteses taxativas do art. 102, I, alínea d, da Constituição Federal:
    COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados.
    (Mandado de segurança n. 23.977, ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26 de agosto de 2010)
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, IV, do CPC).
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 23 agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator